Tribunal: STF
Processo: ARE 1386575
Classe: ARE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2022-11-22
Data de publicação: 2022-11-22

Ementa:
EMENTA



    AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ESTABILIDADE. ART. 19 DO ADCT. PREENCHIMENTO DE REQUISITOS. REEXAME DE FATOS E PROVAS. ENUNCIADO N. 279 DA SÚMULA DO SUPREMO. 



    1. A estabilidade excepcional prevista no art. 19 do ADCT impõe que o servidor admitido sem concurso público antes da promulgação da Constituição Federal de 1988 esteja em exercício no cargo, no mesmo ente público, há, no mínimo, cinco anos. 



    2. Dissentir da conclusão alcançada pelo Colegiado de origem – quanto ao cumprimento, pelo servidor público, de todos os requisitos necessários para adquirir a estabilidade excepcional – demandaria revolvimento dos elementos fático-probatórios. Incidência do enunciado n. 279 da Súmula do Supremo.



    3. Agravo interno desprovido.